Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-65.2012.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001754-65.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), NILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 395.724.711-04 (EMBARGANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MANGANOTE - CPF: 540.026.489-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001754-65.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: NILTON PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA EM PLENÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não prestando para a rediscussão dele.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001754-65.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: NILTON PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Nilton Pereira da Silva, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação e
afastou o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, redimensionando a pena definitiva para 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Em suas razões, sustenta que o julgado é omisso, pois a defesa requereu a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa na fração de 1⁄2 (metade), “
e
tal pleito não foi analisado pelo eminente relator
” (sic).

Aduz ainda que há contradição no acordão, uma vez que a avalição desfavorável das consequências do crime acrescentou 1/3 (um terço) à pena-base, o que diverge do entendimento adotado nos Tribunais Superiores, que aplica cada vetorial em 1/6 (um sexto) (Id.
90072973 - pág. 1-6).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos embargos (Id.
93964998 - Pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001754-65.2012.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o pedido de redução da pena pela tentativa foi analisado e refutado no acordão, conforme se vê no trecho transcrito:

“A diminuição da pena pela tentativa também não merece reparos.

No caso sub examine, o magistrado sentenciante computou o redutor na fração mínima, verbis:

“
Os atos executórios se aproximaram em muito da consumação, pois houve perigo de Vida (fl. 65), expulsão de massa encefálica, diversas lesões ósseas frontais, comprometimento do seio frontal, rinoliquorreia”. Em razão disso, diminuo a pena do mínimo, ou seja, I/3 (um terço)
(Id. 74783477 - Pág. 4).

O conjunto probatório denota que o réu se aproximou do resultado pretendido, pois efetuou quatro disparos contra a vítima, sendo certo que a atingiu duas vezes. Uma bala acertou a cabeça e outra a região da virilha (Id.
74780958 - pág. 16).

Diante do iter criminis percorrido, escorreita a diminuição de pena computada na sentença
.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Evidenciado que a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, eis que o paciente "desferiu vários golpes de socos, chutes e coronhadas na cabeça da vítima, a asfixiou apertando seu pescoço e, ainda, tentou desferir dois tiros de arma de fogo contra ela, os quais falharam", causando-lhe real perigo de morte, é de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. [...]
(STJ, HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

[...] Em relação à fração da tentativa, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que o paciente: "acertou a vítima com dois tiros, um na região axilar, outro na região do abdômen, tendo percorrido os atos executórios à integralidade. Por outro lado, entendo que também deve ser sopesada, neste quesito, a proximidade de violação ao bem jurídico protegido (a ofendida correu risco de morte). Assim, dadas as peculiaridades do caso, correta a redução da reprimenda no patamar de 1/3 da pena." Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido. Ademais, a alteração da fração correspondente à tentativa exigiria o reexame do iter criminis percorrido pela agente, o que é inviável nesta sede, de cognição sumária, onde é vedado o exame aprofundado das provas. Precedentes
. (STJ, HC 426.444/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).
[...]
(Id.
89821453 - Pág. 8-9) (sem destaque no original).

De se consignar que a pretensão do embargante foi rechaçada, pois o conjunto probatório demonstrou que o
inter criminis
foi percorrido na integralidade, e que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do réu, de modo que se mostrou acertada a fração de redução da pena pela tentativa estabelecida na sentença.

Assim sendo, não se pode falar em omissão.

Tampouco identifico o outro vício suscitado.

De proêmio, esclareço que a contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela observada entre os elementos que compõem a estrutura do acordão.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

Fixada essa premissa, fica claro que a contradição propalada não se sustenta.

No aresto embargado, a vetorial das consequências do crime foi considerada desfavorável ao réu, e computada na fração de 1/3 (um terço), mediante os seguintes fundamentos:

De outro giro, escorreito o desvalor das consequências do crime.

O laudo pericial comprova que a vítima foi atingida na região da cabeça e na virilha, que perdeu a capacidade de visão do olho direito, apresentou “
fratura do seio frontal, com fragmentos intracraniano, de aspecto cominutivo e material metálico”, perda de massa encefálica, e que os ferimentos resultaram em incapacidade laboral por mais de 30 (trinta) dias (Id. 74780959 - pág. 4 e 74780959 - pág. 11).

Além disso, perante o Tribunal do Júri, a vítima esclareceu que o ocorrido também comprometeu o olho esquerdo, e que necessita de tratamento médico ‘até hoje’ (arquivo digital).

Na tentativa cruenta, os traumas físicos suportados pelo ofendido, devidamente comprovados nos autos, autorizam negativar a vetorial:

[...] Do mesmo modo, as circunstâncias e consequências do crime muito se afastaram do normal à espécie, pois a vítima foi agredida ao tentar ajudar o Agravante - que havia caído e batido com a cabeça - e, em virtude da tentativa de homicídio, perdeu a capacidade laborativa, sofre com dores crônicas e submete-se a tratamentos médicos dispendiosos. [...] (STJ, AgRg no HC 524.573/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020).

[...] A valoração negativa das consequências do delito foi justificada nos traumas específicos sofridos pela vítima, comprovados por laudo e depoimento testemunhal. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1500253/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).

O quantum de acréscimo decorrente da avalição desfavorável da vetorial não pode ser tachado de ilegal.

Não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda; contudo,
mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação
, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...] (STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A gravidade das lesões sofridas pela vítima - perda da visão do olho direito, comprometimento do olho esquerdo e perda de massa encefálica - justificam o recrudescimento da pena-base em 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

[...] No caso, a pena-base foi majorada em 1/3 (2 anos), pois a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave - incapacidade para as funções habituais, perigo de vida causado pelas lesões internas e debilidade permanente -, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal. [...] (STJ, AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). [...] (Id.
89821453 - Pág. 6-8)
(sem destaque no original).

Singela leitura do acordão permite compreender que a valoração de cada circunstância judicial negativa sugerida pela jurisprudência do Superior Tribunal Justiça - 1/6 (um sexto) – pode sofrer alteração, desde que haja motivação concreta que justifique computá-la em patamar diverso.

E esse é exatamente o caso dos autos.

As sequelas suportadas pela vítima em razão da tentativa de homicídio foram extremamente gravosas, e certamente serão suportadas pelo resto de sua existência, pois, resultou na ‘
perda da visão do olho direito, comprometimento do olho esquerdo e perda de massa encefálica.

Na verdade, o que se percebe no presente caso, é que o
acórdão objurgado enfrentou todas as questões aventadas pela defesa, assim como expôs os fundamentos que embasaram a conclusão do julgado, de forma clara e coerente.

Se há inconformismo com o resultado do julgamento, o embargante deve questioná-lo em recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para rediscussão de matéria.

O entendimento converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Os embargos de declaração prestam-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material.. Hipótese em que não houve a omissão alegada pela defesa, pois o voto condutor do acórdão recorrido entendeu que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta e as suas circunstâncias.. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vício no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. [...]
(STJ, EDcl no RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Nesse contexto, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...] (PET no RHC 121.474/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
. (N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...]
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021